Tribunal: CARF
Processo: 15758.000241/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000241/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.862 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
EDVALDO JOSE DOS SANTOS BELINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A declaração de deduções sem amparo na realidade caracteriza fraude,
elemento agravante da infração que legitima a aplicação da multa qualificada
de 150%. A circunstância de ter sido a declaração transmitida por profissional
contratado - apesar de ser relevante para fins de responsabilidade civil - não
descaracteriza a infração cometida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 22 de junho de 2010, por meio da qual
exige-se do Recorrente o valor de R$ 32.506,75, a título de IRPF, ano-calendário 2006 a 2008,
exercício 2007 a 2009, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 25.009,50, dedução indevida de despesa
com instrução no valor de R$ 22.340,37 e dedução indevida de previdência privada/Fapi no
valor de R$ 31.454,39.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) foi notificado somente após apreensão de documentos em escritório contábil;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000241/2010-53
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000241/2010-53

b) ser de ciência de todos o verdadeiro responsável pelas digitações e envios das
declarações fraudulentas;
c) é leigo e pagou honorários pela contratação de um serviço (digitação e envio
de declaração de imposto de renda);
d) não havendo intuito de fraude, não há que se majorar a multa de ofício;
e) procura defender-se de uma imposição que parece inconstitucional, injusta ou
arbitrária, sendo um afronto a Carta Magna, já que está sendo punido por um
crime que não cometeu.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 88 e 89); (ii) declaração de ajuste anual completa (fls. 07 a 10);
(iii) imposto de renda (fls. 12 a 22); (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 28 a 30); (v) certidão de casamento (fls. 31 e 32); (vi) certidão de
nascimento (fls. 33 a 37); (vii) prestação de serviço hospitalar (fls. 39 a 42); e (ix) declaração de
ajuste anual (fls. 58 a 60).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão de no 17-45.721 – 8a Turma da DRJ/SP2 considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que o contribuinte admitiu que incorreu na conduta de atos tendentes a
excluir ou modificar as características do fato gerador com o nítido intuito de reduzir o montante
do imposto de renda devido.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação de multa qualificada, na proporção de
150% por verificação de fraude.
Nota-se que o Recorrente, em seu recurso voluntário, não apresenta novos fatos
ou alegações, sendo o seu recurso uma transcrição literal de sua impugnação, devendo ser
mantido, assim, o v. acórdão a quo, nos termos do art. 57, §3o, do Regimento Interno do CARF,
da qual transcrevo a seguir:

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000241/2010-53

- de 150%.

-
Da responsabilidade pelas informações

-

Da multa qualificada
Os fatos subsomem ao disposto no artigo 72 da Lei 4.502/64, referida no artigo 44, 1 e §
1° da Lei 9.430/96, como fundamentou o Auditor Fiscal.

Obviamente, os contornos nos quais pretende fincar seu arrazoado haveriam de denotar
a tentativa de conduzir a tipif
entreta
9.430/96:
Art lt

I - de 75% (setenta e cinco por

(...)
§1o O percentual de multa de
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 172 4.502, de 30 de novembro de 1961,
independentemente de outras
488, de 2007)

75%, estabelecida no inciso 1 do dispositivo acima transcrito.

multa qualificada
admitidos pelo autuado desde a fase oficiosa.
-
no §1° acima:
Lei 4.502/64:

ntante do
imposto devido a evitar ou deferir o seu pagamento. (grifei)

reduzir o montante
do im
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000241/2010-53

Importante destacar que, como reconhece o próprio Recorrente as despesas
deduzidas em sua declaração de imposto de renda jamais ocorreram. Não se trata aqui de
situação em que o contribuinte não dispõe de prova suficiente para comprovar as deduções, mas
de situação diversa em que o contribuinte declara despesas absolutamente fictícias, o que
caracteriza fraude que justifica a aplicação da multa qualificada.
Ademais, a circunstância de ter sido a declaração transmitida por terceiro
contratado – apesar de ser relevante para fins de responsabilidade civil - não descaracteriza a
infração ora examinada nem exclui a responsabilidade do ora Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital